Tribunal: TJMT
Processo: 1032495-81.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032495-81.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVADO), GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (AGRAVANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (AGRAVANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (AGRAVANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), SPE CENTRO EMPRESARIAL DAS AMERICAS LTDA - CNPJ: 13.841.377/0001-15 (AGRAVANTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), GUSTAVO MARIANO SOLER - CPF: 264.455.558-29 (AGRAVADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MTM CONSTRUCOES LIMITADA - CNPJ: 37.517.596/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REGIMENTAL LEVADO À MESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL – DEMORA EM ESCRITURAÇÃO – DEMORA NÃO EXCESSIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE EVENTUAL NEGOCIAÇÃO – AUTOR QUE UTILIZOU O IMÓVEL NORMALMENTE – NÃO EXISTÊNCIA DE PROVA DE DANOS PATRIMONIAIS – DANO MORAL AFASTADO NA DECISÃO AGRAVADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AMBAS AS PARTES QUE SE SAÍRAM VENCIDAS E VENCEDORAS – REQUERIDA QUE CONSEGUIU AFASTAR DANO MORAL – PROVEITO ECONÔMICO EVIDENTE – HONORÁRIOS SOBRE ESTE PROVEITO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, eventual nulidade do julgamento singular, por falta de enquadramento nas hipóteses legais, fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno. [...]”
(AgInt no AREsp 1518545/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 17/09/2020)

2- As alegadas angústias, dores e frustrações não se demonstraram e são genéricas. O agravante sequer demonstrou que teve eventual negócio impedido por conta da alegada demora na escrituração, que não foi excessiva, ou que sua posse foi frustrada. Ao que se sabe, utilizou do imóvel normalmente, tendo sofrido apenas com pequena demora na escrituração. Não houve qualquer dano patrimonial a se justificar, neste momento, que fez grande investimento no imóvel. Fez o investimento e o está usando. Apenas houve atraso na escrituração, que foi feita no início do processo, com deferimento de liminar.

3- No caso em questão, não houve qualquer proveito econômico por parte do autor/agravante, pois apenas se condenou a parte agravada em obrigação de fazer. O valor dos imóveis não deve ser incluído como base de cálculo, tendo em vista que, qualquer comando nesta ação, não faria com que eventual parte perdesse ou adquirisse os montantes correspondentes. Não se trata de ação de cobrança, declaração de inexistência de débito, entre outros, em que se discute valor que se ganhou ou deixou de auferir. Estamos frente a uma obrigação de fazer, não quantificada, não líquida.

4- A parte requerida/agravada teve um proveito econômico, qual seja o do dano moral, tendo em vista que seu pleito de defesa, oposto na contestação, e trazido à apelação, foi acolhido. Assim, saiu vencedora neste pedido, e teve, como proveito econômico, este montante. O proveito econômico pode ser verificado tanto para com uma parte como para outra, pois ambas podem se sair vencedoras na demanda, de sorte que não vejo impedimento de arbitramento dos honorários sobre o proveito econômico da agravada/requerida, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), afastados da sentença.

5- O entendimento de se “pular” o proveito econômico obtivo pela agravada em sua apelação e se imputar honorários sobre o valor da causa seria evidentemente desvantajoso para ambas as partes, que teriam de realizar o pagamento de honorários de 10% a 20% sobre o valor de R$ 736.000,00 (setecentos e trinta e seis mil reais), inclusive o agravante, já que a sucumbência é recíproca (50% para cada), pelo afastamento do dano moral, e não é beneficiário da assistência judiciária gratuita. Portanto, a manutenção da sucumbência tal como na decisão agravada é mais justa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020